Tribunal: TJDFT
Processo: 0745727-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0745727-66.2023.8.07.0000 Impetrante : MANOEL SANTOS RIBEIRO Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - COORPRE Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Manoel dos Santos Ribeiro contra ato do Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE/DF, que indeferiu o pedido de complementação da parcela superpreferencial do precatório no 0007836-62.2017.8.07.0000, ao fundamento de que a majoração do limite da Requisição de Pequeno Valor - RPV promovida pela Lei Distrital no 6.618/2020 não poderia retroagir para alcançar pagamento realizado sob a égide da norma anterior (Lei no 3.624/2005), em observância ao princípio do tempus regit actum. Aduziu o impetrante ser idoso e, portanto, titular de crédito de natureza alimentar, sustentando que a ampliação do teto de 10 para 20 salários mínimos impôs, de forma automática, a elevação do valor máximo da superpreferência de 50 para 100 salários mínimos, conforme o art. 102, § 2o, do ADCT, com redação da Emenda Constitucional no 99/2017. Requereu a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora o pagamento complementar. O pedido liminar foi indeferido, ao fundamento de inexistir direito líquido e certo em face de ato administrativo praticado sob norma vigente à época do pagamento. Prestadas as informações pela COORPRE, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios opinou pela denegação da segurança, acompanhando o entendimento firmado no julgamento do RE no 729.107 (Tema 792/STF) quanto à irretroatividade da norma que disciplina o pagamento de precatórios. Sobreveio sentença denegatória da ordem, que manteve a aplicação do princípio tempus regit actum e a vedação de novo pagamento sob fundamento diverso, conforme art. 9o, § 6o, da Resolução CNJ no 303/2019. Interposto recurso ordinário, o Superior Tribunal de Justiça - STJ reformou o acórdão deste Tribunal de Justiça, firmando orientação oposta à anterior. No RMS no 61.647/DF, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, ficou assentado que o art. 102, § 2o, do ADCT — introduzido pela EC no 99/2017 — ampliou o limite da superpreferência e autoriza a complementação de valores, sem que isso configure pagamento em duplicidade. O acórdão do STJ foi mantido pelo Supremo Tribunal Federal - STF, que negou provimento ao ARE no 1.294.351/DF, relatoria do Ministro Edson Fachin, reconhecendo a constitucionalidade do pagamento complementar e a inexistência de ofensa ao art. 100, § 2o, da Constituição Federal. Retornando os autos a esta Corte de Justiça, esta Relatoria determinou a intimação da COORPRE para manifestação acerca do acórdão do Supremo Tribunal Federal. Em decorrência dessa orientação vinculante, a COORPRE/DF promoveu retratação administrativa, passando a adotar o entendimento fixado pelos Tribunais Superiores e a deferir os pedidos de complementação da superpreferência, inclusive o do presente impetrante, que terá seu crédito reprocessado e pago na via administrativa, nos seguintes termos: [...] II. DA COMPLEMENTAÇÃO DE PREFERÊNCIA 1. O(a) credor(a) MANOEL S. R. formulou pedido de complementação de superpreferência constitucional com base na Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários-mínimos (ID 51016687). O pedido havia sido indeferido pela Decisão ID 51352522, visto que a alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (15/06/2020), ou seja, em data posterior ao regular pagamento do adiantamento preferencial deferido (04/01/2019), consoante alvará de id , fl. 34. Ocorre que posteriormente, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618 por meio do Recurso Extraordinário no 1.491.414 DISTRITO FEDERAL - Dje divulgado em 11/07/2024, publicado em 12/07/2024. Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado. 2. Esclareço às partes que a classificação na lista superpreferencial é estabelecida na seguinte ordem: 1o Pessoa com doença grave, 2o Idoso e 3o Deficiente. Dentro da mesma classe de prioridade, o segundo critério para definir a ordem é a data de distribuição do Precatório. Ademais, o adiantamento da parcela superpreferencial corresponde ao montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. [...] (grifo nosso) Diante dessa alteração fática e jurídica, o impetrante foi intimado a se manifestar nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, se persistia o interesse processual. O impetrante nada requereu, reconhecendo a perda superveniente do objeto do mandamus. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que a impetração tinha por objeto o reconhecimento do direito do impetrante à complementação da parcela superpreferencial do precatório, com fundamento na majoração do limite da Requisição de Pequeno Valor promovida pela Lei Distrital no 6.618/2020, em consonância com a Emenda Constitucional no 99/2017. Na origem, foi indeferida a liminar e, posteriormente, denegada a segurança, ao entendimento de que a alteração legislativa posterior ao pagamento inicial não poderia retroagir para alcançar situação jurídica consumada, incidindo o princípio tempus regit actum. Todavia, em sede de recurso ordinário, o Superior Tribunal de Justiça reformou o acórdão deste Tribunal, firmando orientação de que a ampliação do teto da superpreferência tem aplicação imediata, sendo possível a complementação de valores anteriormente pagos, sem ofensa à ordem cronológica ou à regra de fracionamento (RMS 61.647/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/10/2019). O entendimento foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o ARE 1.294.351/DF (Rel. Min. Edson Fachin, DJe 05/05/2021), reafirmou a constitucionalidade da complementação, assentando que o pagamento de mais de um crédito preferencial a um mesmo credor no mesmo exercício orçamentário não viola o art. 100, § 2o, da Constituição Federal. Com base nessa consolidação jurisprudencial, a COORPRE/DF reviu sua posição anterior, passando a aplicar integralmente a tese firmada pelos Tribunais Superiores e, em consequência, deferiu administrativamente o pedido de complementação do impetrante, satisfazendo integralmente a pretensão deduzida na inicial. Diante disso, restou caracterizada a perda superveniente do objeto, na forma do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança (art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009). Com a retratação da autoridade apontada como coatora e a satisfação do direito material perseguido, não subsiste interesse processual nem utilidade prática no prosseguimento do feito, sendo cabível a homologação da desistência e a extinção do processo sem resolução do mérito. Pois bem. A Lei no 12.016/2012 não traz em seu bojo regra específica a respeito de momento adequado, no decurso da tramitação processual, para que seja requerida a desistência ao mandado de segurança. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ, corroborando entendimento firmado pelo STF, é assente no sentido de que o impetrante pode requerer a desistência, a qualquer momento, mesmo após a prolação da sentença, ou do acórdão, sendo aplicável ao caso, portanto, a norma prevista no art. 485, § 5o, do CPC. Em relação ao tema, observe-se precedente da Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 669367, julgado em 02/05/2013, reconhecida a repercussão geral, definiu que é plenamente admissível a desistência unilateral do mandado de segurança, pelo impetrante, sem anuência do impetrado, mesmo após a prolação da sentença de mérito. 2. Indeferir o pedido de desistência do mandamus para supostamente preservar interesses do Estado contra o próprio destinatário da garantia constitucional configura patente desvirtuamento do instituto, haja vista que o mandado de segurança é instrumento previsto na Constituição Federal para resguardar o particular de ato ilegal perpetrado por agente público. 3. Recurso especial provido. (REsp no 1405532/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, 2a Turma, julgado em 10/12/2013. – grifo nosso). Portanto, não se mostra necessária a oitiva do impetrado, eis que a desistência do mandado de segurança independe de concordância da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, conforme Tema 530/STF. Confira-se: É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973. (grifo nosso) Ante o exposto, HOMOLOGO O REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA formulado pelo impetrante e julgo o processo extinto nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil c/c art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/09 c/c art. 89, inciso XIII, do RITJDF. Sem custas e sem honorários. Precluso o prazo recursal, arquivem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator